Tribunal: TJDFT
Processo: 0727156-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 1.007 CPC. INTERPRETAÇÃO. EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. PAGAMENTO. FORA DO PRAZO. DESÍDIA.
1. As normas que disciplinam os requisitos de admissibilidade recursal possuem caráter objetivo e, por isso, não admitem interpretação extensiva.
2. O CPC, art. 1.007 disciplina os casos de interposição de recurso sem a comprovação do recolhimento do respectivo preparo. A possibilidade de o recorrente regularizar eventual vício no recolhimento do preparo cinge-se aos casos ocorridos no momento da interposição do recurso.
3. A situação peculiar do caso extrapola os limites de interpretação para aplicação da norma prevista no CPC, art. 1.007, § 4o, pois o recurso foi inicialmente interposto sem preparo, em razão do benefício da gratuidade; a determinação para o recolhimento ocorreu somente após decisão judicial, em sede recursal, quando foi confirmada a revogação do benefício; e o pagamento do preparo deu-se após a data prevista na guia de recolhimento.
4. Ao indeferir a gratuidade de justiça, a decisão judicial determinou o recolhimento do preparo de forma clara, pois estabeleceu o comando a ser cumprido, o seu prazo, além da pena de deserção pelo descumprimento.
5. A agravante deixou transcorrer o prazo para recolhimento sem qualquer manifestação. É dever da parte cumprir adequadamente as determinações judiciais, sob pena de arcar com as consequências processuais de sua desídia.
6. Recurso conhecido e não provido.